Tribunal: TCU
Processo: 039.400/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1281/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que cuidam do acompanhamento do projeto de desestatização do sistema rodoviário de São Paulo (SP) ao Rio de Janeiro (RJ), compreendido pela BR-116/SP/RJ, e do Rio de Janeiro (RJ) a Ubatuba (SP), compreendido pela BR-101/SP/RJ. Considerando que, nesta etapa processual, realiza-se o monitoramento das determinações exaradas por meio do subitem 9.1 e as recomendações objeto do subitem 9.2, todos do Acórdão 1.766/2021Plenário; Considerando a impossibilidade de se verificar o efetivo cumprimento da determinação contida no subitem 9.1.1 acórdão ora monitorado; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil deste Tribunal (AudRodoviaAviação) afastou a possibilidade de dano ao Erário, em decorrência do eventual não cumprimento da determinação acima, tendo em vista que o grupo vencedor da licitação ofertou o desconto máximo (15,31%), bem como R$ 1,7 bilhão em outorga e em aporte; Considerando que a unidade técnica propôs a dispensa do monitoramento da determinação 9.1.1, notadamente em razão de o leilão da concessão já estar concluído; Considerando que, nos futuros processos de desestatização, poderá ser verificada a implementação da recomendação objeto do subitem 9.2.1 do Acórdão 1.766/2021Plenário; Considerando que a AudRodoviaAviação considerou justificada a opção do gestor de não implementar a recomendação de que trata o subitem 9.2.5 do Acórdão 1.766/2021Plenário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir a comunicação de trata o subitem 1.6 deste acórdão e considerar, em relação às determinações e recomendações do Acórdão 1766/2021-TCU-Plenário : não cumprida a determinação objeto do subitem 9.1.1, dispensando seu monitoramento, ante a impossibilidade de sua comprovação e a conclusão do leilão; cumpridas as determinações dos subitens 9.1.2 a 9.1.10 ; em implementação a recomendação do subitem 9.2.1 , dispensando a continuidade de seu monitoramento nestes autos, tendo em vista que destinada a futuros processos de desestatização; implementadas as recomendações dos subitens 9.2.2 a 9.2.4, 9.2.6 e 9.2.7 ; justificada a não implementação da recomendação do subitem 9.2.5. 1. Processo TC- Processo 039.400/2020-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. dar ciência à ANTT de que é necessário que a agência mantenha a rastreabilidade de todas as modificações efetuadas nos documentos jurídicos e na MEF, principalmente às relativas as determinações do TCU, para garantir a transparência do processo de desestatização.